Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-13.2017.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001111-13.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (APELADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (APELADO), GUMERCINDO VICENTE PEREIRA - CPF: 044.426.799-91 (APELANTE), NEY DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 045.873.896-41 (ADVOGADO), ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 704.996.591-04 (APELANTE), ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 704.996.591-04 (APELADO), GUMERCINDO VICENTE PEREIRA - CPF: 044.426.799-91 (APELADO), NEY DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 045.873.896-41 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (APELANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SEGREDO DE JUSTIÇA, CULPA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, ALTERAÇÃO POSTERIOR NA METRAGEM, EXISTÊNCIA DE ESTRADA ALTERNATIVA, CABIMENTO DA RECONVENÇÃO E RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE – QUESTÕES CLARAMENTE APRECIADAS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria devidamente decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a ambas as Apelações.

Os embargantes ressaltam que o primeiro e o quarto vogal consignaram em seus votos a inadimplência parcial da parcela n. 4 e a culpa de autores e réus pelo desfazimento do negócio.

Alegam que nesses pontos há contradição do aresto com o capítulo 4.3 das suas razões recursais, já que na data da propositura da demanda já tinham quitado inclusive a quinta parcela do Contrato de Compra e Venda.

Discorrem sobre os recibos de pagamento constantes nos autos, sobre seu conteúdo material visto que não há nada no processo que subsidie o argumento de que possam ser provenientes de outros negócios jurídicos, e sobre o fato de a parte contrária não ter contestado de forma específica esses documentos.

Sustentam que não foram constituídos em mora tampouco notificados extrajudicialmente.

Sustentam que o voto do relator é contraditório com a realidade processual, pois uma das petições dos embargados é que está em segredo de justiça, e não os autos.

Afirmam que a perícia comprova que a rota alternativa não serve às funções a que se destina, já que “muito mais distante do que a contratada pela servidão”.

Arguem a necessidade de manifestação do Tribunal de Justiça a respeito do trecho da sentença que conclui pela inexistência de outra via de acesso à Fazenda.

Apontam também omissão da Câmara julgadora sobre a alteração indevida na área de Reserva Legal em 11-1-2017, e sobre os capítulos 4.6 a 4.9 da Apelação, que tratam da inadequação da Reconvenção e dos bens deixados no local.

Pugnam pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A mera leitura das razões expostas pelos embargantes mostra o propósito de modificação do julgado, para o que não se prestam os Embargos de Declaração, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constam com clareza no aresto os motivos da manutenção da sentença combatida.

Foram expressamente apreciadas as alegações de vinculação do segredo de justiça aos pedidos formulados pelos réus, inviabilidade de rescisão contratual por alteração posterior da metragem (para mais ou para menos) do Retiro Cabano, venda das terras vizinhas (Fazenda São Sebastião) a terceiro não indicado no polo passivo da lide, a própria argumentação dos autores de impossibilidade de manutenção do Contrato, ausência de responsabilidade civil do terceiro Joaquim pelo cumprimento da cláusula 17 da avença à qual não anuiu, inexistência de direito de preferência e de sentença ultra petita ou extra petita, e conexão entre a causa de pedir da Ação principal e da Reconvenção.

No decisum está registrado que “parte dos comprovantes de pagamento trazidos na inicial não se reportam à amortização do Contrato”. Quanto à pretensão de devolução de máquinas, outros bens móveis e gado, insere-se na determinação de restituição das partes ao statu quo ante.

A contradição sanável por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o decisum (ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Todas as questões arguidas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisadas. Somente o desfecho foi diverso do que esperavam os ora embargantes. E esta via não pode ser usada para reapreciação da matéria.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do julgado.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência

jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa”. (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022, sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida. 2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita (...). 4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27-2-2018, DJe de 5-3-2018, sem destaques no original).

E mais, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar sua conclusão, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024